Tribunal: TJMT
Processo: 1007728-49.2024.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007728-49.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VIVIANE CANDIDA RABELO LENGOSKI - CPF: 630.408.751-91 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFA
DE
REGISTRO E CADASTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM – LEGALIDADE NAS COBRANÇAS
– ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com
registro do contrato
, assim também as
tarifas de avaliação de bem,
desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958.

Nos termos da Súmula 566 do STJ, pode ser cobrada a
tarifa
de
cadastro
no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira em contratos posteriores a 30/04/2008.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1007728-49.2024.8.11.0003

APELANTE:

VIVIANE CÂNDIDA RABELO LENGOSKI

APELADO:

BANCO ITAUCARD S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VIVIANE CÂNDIDA RABELO LENGOSKI
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da ação revisional, a
juizada em face do
BANCO ITAUCARD S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sob o valor da causa atualizado, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, a apelante insiste na tese de que ficou evidenciada a abusividade praticada pela instituição financeira e reitera o pleito de revisão contratual, objetivando que
“a) Seja reconhecida a ilegalidade das tarifas de REGISTRO DE CONTRATO e TARIFA DE AVALIAÇÃO; b) Com o reconhecimento da ilegalidade, sejam essas tarifas EXPURGADAS DO VALOR FINANCIADO, COM O CONSEQUENTE RECÁLCULO DAS PARCELAS PAGAS, VENCIDAS E VINCENDAS; c) Seja o Apelante RESSARCIDO EM DOBRO por todos os valores pagos à maior; d) seja o apelado condenado ao PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS”
(sic - Id 257791245).

Contrarrazões ofertadas no Id 257791247, postulando pelo desprovimento deste apelo.

A parte autora-recorrente é beneficiária da justiça gratuita, sendo, pois, dispensada do recolhimento do preparo (Id 259199160).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
VIVIANE CÂNDIDA RABELO LENGOSKI
, ora apelante, ajuizou a presente ação revisional de contrato em face do
BANCO ITAUCARD S/A
,
aqui apelado, onde narra em sua inicial
“Que, em 31/05/2023 celebrou um contrato de alienação fiduciária com a instituição requerida, no valor total de R$ 30.817,64 (trinta mil, oitocentos e dezessete reais, sessenta e quatro centavos) em 60 prestações, com parcela inicial de R$ 975,87 (novecentos e setenta e cinco reais, oitenta e sete centavos); que, os encargos financeiros são abusivos; que, pretende deposita o valor mensal de R$ 930,09 (novecentos e trinta reais, nove centavos), assim, requer a procedência da ação, com a condenação da parte ré nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 7.478,11 (sete mil, quatrocentos e setenta e oito reais, onze centavos), postulando a ação sob o manto da assistência judiciária”
(sic).

Após regular tramitação do feito, o Magistrado singular julgou improcedente a pretensão autoral, no qual insurge-se o apelante, repisando os argumentos expendidos na exordial, e reforçando a ilegalidade na cobrança das taxas e tarifas, razão pela qual pugna pela reforma da sentença.

Pois bem.
A
hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Com relação à devolução do valor cobrado a título de
tarifa de registro de contrato (R$316,00)
e
avaliação do bem (R$676,00)
, tal pleito autoral não merece guarida.

Isso porque consta dos autos que o serviço foi efetivamente prestado (Id 257791227) e, por isso, é lícita a cobrança das tarifas para remunerá-lo.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRI9O - ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR – MATÉRIA DE DIREITO E DE CUNHO DOCUMENTAL – DOCUMENTOS JUNTADOS PELAS PARTES - DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EVIDENCIADA – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADA -
TARIFA DE CADASTRO – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA -

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VEÍCULO USADO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA –
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (REsp 1255573/RS); não se verificando a excessividade do valor cobrado. No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, mediante a comprovação dos serviços prestados e da razoabilidade do valor cobrado.”
(TJ-MT - AC: 10407591420228110041, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 31/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

Assim, ausente qualquer abusividade quanto ao contrato de financiamento, não há falar em abusividade quanto aos juros moratórios e multa, razão pela qual a manutenção é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo inalterada a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, e, por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pelos recorrentes de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, devendo ser observado o disposto no artigo 98, §3º, do mesmo
Códex

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025